Tribunal: TJDFT
Processo: 0720554-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O art. 678 do CPC estabelece que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, [...]”.
2. Apesar de a embargante afirmar que adquiriu o terreno de boa-fé e que é a legítima proprietária do imóvel, as provas produzidas são insuficientes para corroborar essas afirmativas.
3. A divergência de datas e de assinaturas, além da falta de reconhecimento de firma na cessão de direitos apresentada, reforçam a necessidade de maior dilação probatória para verificar a alegação de propriedade de parte do imóvel objeto da demanda.
4. Recurso conhecido e não provido.